Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018199-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Elisiane de Oliveira
Recorrido: Any Saskia Viana Nascimento
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85587456) interposto por Elisiane de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78690468):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.
II - No caso vertente, nada convence do contrário, pois não há prova da hipossuficiência financeira alegada, isso porque, o extrato apresentado, representa apenas um espelho momentâneo das movimentações bancárias da requerente”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1018199-75.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 03/03/2021, p. 09/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79716459), estes foram rejeitados no acórdão de id 82605984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Elisiane de Oliveira, e manteve a decisão que, nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Sequestro Requerida em Caráter Antecedente no 1000448-06.2020.8.11.0023, ajuizada em face de ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 98, §§ 2o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a condição de hipossuficiente apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, eis que não possui condições de arcar com as custas e despesas da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Sequestro Requerida em Caráter Antecedente , sem que isso cause grave interferência no seu sustento e de sua família”.
Argumenta que “o benefício da gratuidade judiciária está regulado pelo art. 99, e respectivos parágrafos, do CPC, pelo qual presume -se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, e o indeferimento do benefício somente deverá ocorrer nos casos de evidência da falta dos pressupostos autorizadores da concessão do beneplácito da justiça gratuita (...)”.
Recurso tempestivo (id 85585971).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 85629480).
Sem contrarrazões, conforme id 90349452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 98, §§ 2o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, amparada na assertiva de que “o Acórdão que desproveu o Agravo Interno interposto violou as disposições constantes dos artigos 98 e 99, ambos do CPC, na medida em que não analisou objetivamente os pressupostos que viabilizam a concessão da justiça gratuita, baseando - se em ilações por meio de documentos do valor que a Recorrente tem para receber, e um valor no qual recebeu a mais de dois anos, valor este destinado a seu sustento, sendo que evidente o direito da Recorrente de a contrariar a presunção de hipossuficiência estabelecida em Lei e/ou o recolhimento das custas ao final do processo, elencado no art. 98 do CPC”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
No caso vertente, nada convence do contrário, pois não há prova da hipossuficiência financeira alegada, isso porque, o extrato apresentado no id no 56319488, representa apenas um espelho momentâneo das movimentações bancárias da requerente.
Não há qualquer informação da situação financeira da agravante, nem mesmo informe de rendimentos ou comprovante das despesas que possui e que poderiam ser comprometidas com o recolhimento das custas processuais.
Ademais, consoante se infere da leitura atenta da própria petição inicial, no id no 31262075, a questão contratual discutida na ação envolve a venda e compra de um imóvel e a inadimplência de apenas parte do pagamento, pois só pela entrada a agravante recebeu a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de outras parcelas mensais de R$ 5.277,77 (cinco mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)”. (id 78690468 - p. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de comprovação de hipossuficiência da parte recorrente, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PRECEDENTES.
1.O Tribunal a quo concluiu que os elementos probatórios dos autos não condizem com a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, uma vez que não houve nenhuma comprovação de que o gasto para o curso processual teria comprometido a sua subsistência.
2. À margem do alegado pela parte recorrente, mantém-se o resultado do julgamento, porquanto não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ.
3. Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1847405/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 10/09/2020). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.